Tribunal: TJSP
Processo: 0027911-24.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que "retoca" ou confecciona tatuagem enquanto ao longo do cumprimento de pena – Conduta passível de ser considerada tanto incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina (art. 50, I, da LEP) como mera desobediência a ordem genérica contida na Portaria SAP n. 106/2014 (art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que "retoca" ou confecciona tatuagem enquanto ao longo do cumprimento de pena – Conduta passível de ser considerada tanto incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina (art. 50, I, da LEP) como mera desobediência a ordem genérica contida na Portaria SAP n. 106/2014 (art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da LEP) – Enquadramento a ser efetuado consoante o conjunto probatório, ainda que meramente oral
Na hipótese de o acervo probatório, mesmo que integrado apenas por declarações orais, apontar no sentido de que a tatuagem do reeducando teria sido "retocada" ou confeccionada como ato de subversão da ordem ou da disciplina, conclui-se que ele teria efetivamente praticado uma falta disciplinar grave, de particular reprovabilidade, prevista no art. 50, I, da LEP.
Se mencionado conjunto probatório não apontar, todavia, nesse sentido, conclui-se que, ao tatuar-se, o reeducando teria, ainda assim, praticado uma falta grave, mas com previsão no art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da LEP.
Sua natureza seria, então, evidentemente menos reprovável, pois a conduta corresponderia a mera desobediência a uma ordem genérica recebida, no caso a Portaria SAP n. 106/14.
Na inexistência de notícia no sentido de que a conduta do reeducando teria visado à subversão da ordem, cumpre optar-se pela solução que lhe é mais benéfica e alterar o fundamento do reconhecimento da falta grave do art. 50, I, para o art. 50, VI, c.c. art. 39, V, todos da LEP.